Tribunal: TJDFT
Processo: 0749550-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL REQUERIDA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO DE DEVEDOR FALECIDO. SUCESSORES. HERDEIROS. CITAÇÃO. PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTS. 319, II, 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E 330, IV, TODOS DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de julgamento de pedido de execução fiscal, requerida em desfavor de espólio de devedor falecido, sem representação pelo inventariante ou por herdeiro, constata-se a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (existência de parte, sucessor ou substituto processuais, no polo passivo da ação, com personalidade civil ou capacidade para estar em juízo).
2. Cabe ao Ente exequente promover a citação do espólio, dos sucessores a qualquer título ou dos herdeiros do devedor tributário falecido, cuja inércia ensejará o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 70, 110, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC, c/c, arts. 6o (primeira parte) e 1.797, II, ambos do Código Civil, c/c, art. 4o I, III e VI, da Lei n. 6.830/80.
3. A Certidão da Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita, por si só, não é suficiente para o desenvolvimento da execução fiscal, pois goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, c/c, art. 204, caput e parágrafo único, do CTN, ante a incidência subsidiária do CPC ao rito desta ação, de acordo com o art. 1o desta Lei.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.